Tribunal: TJDFT
Processo: 0757862-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. LEIS N.o 14.238/2021 E 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente os relatórios médicos, comprovam a necessidade e a urgência da consulta médica em razão do eminente risco de debilidade. A realização da consulta, segundo o médico, é a necessidade de uma maior elucidação diagnóstica, pois não se está encaminhando o Recorrente para o tratamento, mas apenas para a fila, a fim de dar início a esse. Assim, tal encaminhamento deve ser feito o quanto antes. A solicitação do Recorrente encontra-se inserida no SISREG III desde 4/10/2022, com prioridade clínica amarela – urgência.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. Ademais, no caso dos pacientes de câncer, além de existir lei de regência impondo a realização de exames no prazo máximo de 30 (trinta) dias, tem-se que a gravidade da doença demanda brevidade no procedimento. Por fim, tem-se que o Enunciado n.o 93 do CNJ é inaplicável à espécie, por duas razões: a uma, porque se trata de caso urgente; a duas, porque há lei regulando prazo de atendimento, o que prepondera sob a recomendação do CNJ.
3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação do recorrente.
4. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
5. Desse modo, passados aproximadamente 2 (dois) meses de excessiva espera pelo paciente e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize a consulta do recorrente. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em favor do recorrente, a consulta em oncologia clínica, na rede pública ou privada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.